Tribunal: STF
Processo: RE 89079
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Mandado de segurança. Pagamento de pensão pelo INPS. 
II. Liquidez do direito bem reconhecida pelo acórdão. 
III. Limitação da concessão às prestações posteriores ao ingresso em juízo, com aplicação da Lei nº 5.021/66. 
IV. Recurso não conhecido pela ausência dos pressupostos nos quais se procurou arrimar.